Tribunal: TJSP
Processo: 1003874-47.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MATÉRIA QUE SE REGE POR LEI ESPECÍFICA (DECRETO-LEI 911/69) – GRAVAME DO BEM COMPROVADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA – AUSENTE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU ACERCA DO INADIMPLEMENTO PARA POSSÍVEL QUITAÇÃO DO VALOR EM ABERTO

RECURSO NÃO PROVIDO